Tribunal: CARF
Processo: 19515.720928/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS NÃO COMPROVADAS. ILEGITIMIDADE DO CRÉDITO. GLOSAS.
Incabível o creditamento do IPI relativo a devoluções de produtos lastreadas em notas fiscais emitidas pela própria contribuinte quando não comprovada a legitimidade dos lançamentos escriturados no Livro de Registro de Entradas e no Livro de Registro de Apuração do IPI, além de ausente a escrituração do Livro Registro da Produção e do Estoque ou de sistema equivalente.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE DOLO E FRAUDE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. REGRA DO ART 173, I, DO CTN.
O prazo decadencial para os créditos tributários sujeitos ao regime de lançamento por homologação, nos casos de dolo e fraude, é o estabelecido no artigo 173, inciso I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IPI. INCIDÊNCIA. REVENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IMPORTADOS.
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do RE no 946648 fixou a tese de que É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno.
MULTA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE DOLO E FRAUDE. APLICAÇÃO.
A inclusão em sua contabilidade de volumes exorbitantes de devolução de vendas inexistentes, bem como a inclusão de custos de fretes e de serviços de pessoa jurídica, sem qualquer comprovação documental, com o objetivo de reduzir o pagamento de tributos configura sonegação e fraude fiscal, e, portanto, justifica a qualificação da multa de ofício.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.720928/2017-99 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.423 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
LUMINI DESIGN EM ILUMINAÇÃO LTDA E OUTROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DEVOLUÇÕES
DE
PRODUTOS
NÃO
COMPROVADAS.
ILEGITIMIDADE DO CRÉDITO. GLOSAS.
Incabível o creditamento do IPI relativo a devoluções de produtos lastreadas
em notas fiscais emitidas pela própria contribuinte quando não comprovada a
legitimidade dos lançamentos escriturados no Livro de Registro de Entradas e
no Livro de Registro de Apuração do IPI, além de ausente a escrituração do
Livro Registro da Produção e do Estoque ou de sistema equivalente.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE DOLO E FRAUDE.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. REGRA DO ART
173, I, DO CTN.
O prazo decadencial para os créditos tributários sujeitos ao regime de
lançamento por homologação, nos casos de dolo e fraude, é o estabelecido no
artigo 173, inciso I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IPI. INCIDÊNCIA. REVENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IMPORTADOS.
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C
da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do RE no
946648 fixou a tese de que “É constitucional a incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização
no mercado interno.”
MULTA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE DOLO E FRAUDE.
APLICAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720928/2017-99
Fl. 3013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

A inclusão em sua contabilidade de volumes exorbitantes de devolução de
vendas inexistentes, bem como a inclusão de custos de fretes e de serviços de
pessoa jurídica, sem qualquer comprovação documental, com o objetivo de
reduzir o pagamento de tributos configura sonegação e fraude fiscal, e,
portanto, justifica a qualificação da multa de ofício.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL - CTN.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
relativo aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2012, decorrente da glosa de
créditos de devoluções de vendas não comprovadas.
No Termo de Verificação Fiscal às folhas 11/45, o autuante descreve os procedimentos
adotados durante a fiscalização e as suas constatações, do qual transcrevem-se os
trechos a seguir:
(...)
Fl. 3014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

5. Descrição dos fatos:
O sujeito passivo relata que sofreu uma fiscalização estadual relativa ao período de
2008 a 2012 e que, ao final, os livros e documentos foram extraviados. A
documentação apresentada a fiscalização, segundo a empresa, corresponde ao total
de documentos fiscais que detém ou que conseguiu recuperar:
(...)
Não comprovação das devoluções de vendas da filial CNPJ 51.946.085/0005-60
e não apresentação de documentos de sua escrituração comercial e fiscal
Com base em sua ECD verificamos que no ano de 2012 a Lumini teve um
faturamento anual aproximado de 94 milhões de reais e as devoluções de
mercadorias vendidas corresponderam a aproximadamente 28,55 milhões de reais
(30,37% do seu faturamento total). (...)
Verificamos em sua ECD que, a partir de 05/2012, houve uma evolução
considerável nas devoluções de vendas contabilizadas, conforme segue:
(...)
Através do termo no 7 a empresa foi intimada a apresentar, dentre outros
documentos, todas as notas fiscais de devoluções de mercadorias, comprovar o seu
efetivo ressarcimento financeiro e apresentar o livro registro de controle de produção
e estoque. A empresa não apresentou quaisquer documentos. Limitou-se a
esclarecer que toda a documentação fiscal que possui já havia sido disponibilizada à
fiscalização.
Das notas fiscais eletrônicas (NFe), extraídas do Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), verificamos que as NFe de vendas são compatíveis com os valores
escriturados a ECD e em seu livro registro de saídas.
No entanto, apesar de consultarmos as NFe de toda a empresa, obtivemos somente
as Nfe de devoluções relativas a matriz, CNPJ 51.946.085/0001-36. As notas
fiscais de devoluções da filial, CNPJ 51.946.085/0005-60, localizada na cidade de
São Paulo na alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1441, constantes do seu livro
registro de entradas, não foram emitidas eletronicamente.
Em outras palavras, do total de notas fiscais de devoluções registradas em seu livro
registro de entradas (aproximadamente R$ 54,1 milhões), R$ 48,75 milhões não tem
qualquer respaldo em notas fiscais emitidas.
(...)
Alie-se a isso o fato de que a mera emissão de notas fiscais de devolução, pelo
próprio contribuinte, sem a comprovação do retorno dessas mercadorias e do seu
efetivo ressarcimento financeiro, não comprova que houve de fato a devolução das
mesmas.
(...)
7. Bases de cálculo e alíquotas
(...)
Quanto ao IPI, considerando-se a não comprovação das devoluções de vendas da
filial CNPJ 51.946.085/0005-60, os valores de créditos de IPI, decorrentes dessas
devoluções, estão sendo objeto de glosa, conforme segue:
(...)
No auto de infração o percentual da multa de ofício foi duplicado, de 75% para 150%,
conforme dispõe o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. O percentual foi, ainda, aumentado em
50%, de 150% para 225%, com base no parágrafo 2o do mesmo art. 44, pelo embaraço à
fiscalização por parte da contribuinte, ao não apresentar as notas fiscais de devoluções
Fl. 3015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

da filial CNPJ 51.946.085/0005-60 e, principalmente, dos livros auxiliares à
contabilidade.
Foram, também, lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária (atribuída a
responsabilidade solidária aos administradores) contra o Sr. Antonio Pedro Dudus
Gutfreund e o Sr. Eduardo Scott Gutfreund, nos termos do art. 135 do CTN, bem como
formalizada a devida Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do processo no
19515.720940/2017-01 a este apensado.
A contribuinte e os sujeitos passivos solidários foram cientificados dos autos de
infração, apresentando impugnação, sendo essas as suas razões de defesa, em síntese:
1. Preliminarmente, requer que seja reconhecida a homologação tácita em relação às
diferenças de créditos tributários supostamente apurados antes de setembro de 2012,
pela ausência de manifestação da Fazenda Pública no prazo de cinco anos, quanto aos
pagamentos realizados, contados desde a ocorrência do fato gerador, por força do
comando inserto no §4o do art. 150 do CTN;
2. A despeito da alegação do auditor fiscal, não há que se falar na ocorrência de atos
imbuídos de fraude e/ou simulação, inexistindo conduta ilícita perpetrada pelos
impugnantes que pudesse gerar o reconhecimento de sonegação ou fraude;
3. É absolutamente temerária e precipitada a imputação no momento da autuação de
penalidades por suposta prática de atos delituosos, pois assim já se está
responsabilizando pessoalmente os administradores da pessoa jurídica e penalizando a
empresa autuada antes da efetiva e conclusiva apuração dos supostos atos delituosos
alegados, violando-se os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal
e do direito à ampla defesa;
4. Ao contrário do alegado na autuação fiscal, a impugnante e seus administradores
contribuíram com o procedimento de fiscalização, apresentando os documentos que a
pessoa jurídica mantinha em arquivo e respondendo aos questionamentos formulados à
empresa;
5. Em relação aos seus livros, esclareceu que após fiscalização estadual teve parte de
seus documentos extraviados, além de sofrer com problemas técnicos em seus arquivos,
o que foi ressaltado no próprio auto de infração impugnado;
6. O auto de infração é bastante obscuro ao deixar a entender que as notas fiscais de
devolução relativas à matriz foram interpretadas como vendas canceladas, sem deixar
claro se estes valores foram ou não considerados para fins de apuração dos supostos
tributos devidos, questão esta relevante para a apuração dos valores que lhe são
exigidos;
7. Ademais, imperioso esclarecer que a existência de erros ou imprecisões nas
declarações apresentadas por si só não configuram ilícitos capazes de ensejar as
penalidades/responsabilizações que estão lhe sendo impostas, mormente quando tais
erros não tinham a finalidade de sonegar tributos ou fraudar o Fisco, conforme
pagamento do IPI relativo a dezembro de 2012, que não foi informado na respectiva
declaração;
8. É evidente que as inconsistências e/ou divergências entre suas declarações
identificadas pela fiscalização não podem ser tidas como atos voltados à sonegação ou à
fraude fiscal, mas sim reveladoras de erros e desorganização em sua contabilidade,
realizada, inclusive, por empresa terceirizada;
9. O agente fiscal não considerou pagamentos de IPI na ordem de R$1.080.489,66
realizados pela impugnante, levando à ausência de liquidez e certeza do auto de
infração, que deverá ser reconhecida ou, ao menos, deduzidos os valores mencionados,
assim como os demais que a impugnante ainda venha a identificar no curso deste
processo administrativo;
10. A não apresentação de livros ou documentos poderia gerar, no máximo, a imposição
de penalidades por descumprimento de obrigação acessória, mas jamais gerar o
Fl. 3016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

agravamento de penalidades, como se a impugnante tivesse criado embaraços de forma
dolosa à fiscalização;
11. Após tecer comentários sobre extratos bancários, alega ser inconcebível a aplicação
de penalidade no percentual de 150%, ainda agravada em 50%;
12. O texto constitucional impõe clara limitação ao poder de tributar do Estado,
mormente quando se utiliza de exação com fins confiscatórios, conforme dispõe o art.
150, inc. IV da CF/88, e nem se diga que o princípio do não confisco não seria aplicável
às multas por não terem natureza de tributo, pois o Supremo Tribunal Federal – STF já
admitiu a incidência deste princípio em situação similar à discutida nos autos;
13. Tal entendimento do STF está sedimentado de tal maneira que vários estados da
Federação já estão limitando a incidência de multas ao percentual máximo de 100%,
como é o caso do estado de São Paulo;
14. Quanto à responsabilização pessoal e solidária dos administradores da sociedade
autuada, o entendimento do autuante não deverá de forma alguma prevalecer, pois a
doutrina e a jurisprudência pátria sedimentaram o entendimento de que a simples
ausência de recolhimento de tributo não revela violação à lei capaz de gerar a
responsabilização pessoal do administrador com base no art. 135 do CTN, sendo
necessária a comprovação da violação aos seus estatutos, contratos sociais ou à
legislação societária, como ocorre, por exemplo, na dissolução irregular da sociedade,
mencionando doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
corroborariam seus argumentos;
15. Ademais, a responsabilização pessoal dos administradores pelos débitos da
sociedade deriva de atos por estes perpetrados que gerem a incidência de novas
obrigações tributárias, estranhas à atividade regular da pessoa jurídica, consoante
entendimento sedimentado pelos Tribunais Pátrios;
16. Exige-se da impugnante valores de tributos inerentes ao exercício das atividades da
pessoa jurídica, e não de atos delas estranhos perpetrados pelos seus administradores, o
que fulmina, portanto, a incidência do art. 135 do CTN;
17. Além disso, mesmo que assim não fosse, o que se admite apenas por amor ao
debate, resta igualmente sedimentado que a responsabilização pessoal do administrador
somente se revela quando comprovada a existência de dolo, consoante doutrina e
entendimento adotado pelo STJ, o que não ocorreu no caso em apreço, visto que não
comprovada a perpetração de atos realizados para ocultar a ocorrência do fato gerador,
ou mesmo de fraude;
18. A contabilidade da impugnante era realizada por empresa terceirizada, responsável
pela apuração dos tributos devidos, pelo cumprimento das obrigações acessórias e
atendimento à fiscalização, ou seja, a contabilização não era realizada diretamente pelos
seus administradores ora impugnantes, não havendo que se falar na existência da
comprovação de dolo pelas eventuais imprecisões existentes em seus documentos
fiscais ou de falta de atendimento à fiscalização;
19. Não se identificaram quais teriam sido os atos dolosos, individualmente
considerados, que gerasse a responsabilização de cada um dos administradores, sendo
genéricas as imputações constantes do auto de infração, sem apurar, de forma clara e
precisa, a ação supostamente dolosa e ilícita praticada por cada um deles;
20. Ao final, requer, que todas as notificações e intimações relativas ao presente
processo sejam encaminhadas não só aos impugnantes, como também aos seus
advogados que subscrevem a defesa.”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Fl. 3017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS NÃO COMPROVADAS. ILEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. GLOSAS.
Incabível o creditamento do IPI relativo a devoluções de produtos lastreadas em notas
fiscais emitidas pela própria contribuinte quando não comprovada a legitimidade dos
lançamentos escriturados no Livro de Registro de Entradas e no Livro de Registro de
Apuração do IPI, além de ausente a escrituração do Livro Registro da Produção e do
Estoque ou de sistema equivalente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO E NÃO CONFESSADO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Na ocorrência de crédito tributário espontaneamente recolhido, mas sem que tenha
havido sua confissão em DCTF, deve ser ele constituído de ofício, em sua totalidade,
exonerando-se a empresa da multa de ofício proporcional à parcela paga.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 DECADÊNCIA.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação implica na contagem do prazo decadencial a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A limitação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco não se
refere às penalidades.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
O agravamento da penalidade por falta de atendimento à intimação para prestar
esclarecimentos tem que se basear em fatos que configurem embaraço à fiscalização. A
falta de comprovação dos valores escriturados nos livros fiscais e a apresentação parcial
de livros e documentos da escrituração sujeitaram a pessoa jurídica à glosa dos créditos
escriturados, com a consequente exigência do correspondente crédito tributário, não
servindo como suporte fático para o agravamento da penalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR.
A responsabilização pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional dá-se pela
ocorrência de dolo gênero, e não dolo espécie. O sócio administrador é pessoalmente
responsável pelos atos com infração à lei que pratica ou que tolera quando deveria
evitar, em razão do exercício do poder de gestão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao domicílio profissional do procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O Recurso Voluntário conjunto dos sujeitos passivos foi interposto de forma hábil
e tempestiva contendo, em breve síntese, que:
(i)
homologação tácita dos recolhimentos efetuados supostamente a menor
antes de setembro de 2012, tendo em vista a aplicação do art. 150, § 4o do CTN;
(ii)
ausência de conduta ilícita perpetrada pelos recorrentes que pudessem
gerar o reconhecimento de sonegação ou fraude fiscal;
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

(iii)
contribuíram com o procedimento de fiscalização, apresentando os
documentos de fiscalização, apresentando os documentos que possuíam, tanto que foi reduzida a
penalidade imposta;
(iv)
a existência de erros ou imprecisões nas declarações apresentadas, por si
só, não configuram ilícitos capazes de ensejar as penalidades/responsabilizações que estão sendo
impostas, mormente quando tais erros não tinham a finalidade de sonegar tributos ou fraudar o
fisco;
(v)
a fim de comprovar que os equívocos cometidos não tinham cunho
sonegatório, pagou PIS do mês de abril R$ 40.914,18 e IPI do mês de dezembro no valor de R$
25.060,07, contudo nenhum destes pagamentos foram informados nas respectivas declarações;
(vi)
é evidente que as inconsistências e/ou divergências entre suas declarações
identificadas pela fiscalização não podem ser tidas como atos voltados à sonegação ou fraude
fiscal, mas sim reveladores de erros e desorganização em sua contabilidade, realizada por
empresa terceirizada;
(vii)
inegável o equívoco cometido na aplicação da multa qualificada de 150%;
(viii) no caso em apreço, evidencia-se a incerteza das supostas obrigações
tributárias objeto das autuações fiscais, apuradas de forma precipitada, afoita, sem a devida e
necessária instrução;
(ix)
devem ser excluídos da autuação os valores cobrados em decorrência da
incidência de IPI sobre a revenda de produtos importados, no mercado nacional, que não
passaram por qualquer processo de industrialização ou melhoramento, bem como que,
igualmente, já haviam sofrido a cobrança do IPI no momento do desembaraço aduaneiro;
(x)
que a dupla incidência tributária é inconstitucional e ilegal, pois viola o
princípio da isonomia tributária, viola os termos do GATT e estabelece exigência do IPI sem que
tenha havido processo de industrialização;
(xi)
a matéria teve sus repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 946648;
(xii)
as penalidades impostas possuem natureza confiscatória;
(xiii) a simples ausência de recolhimento de tributo, por si só, não revela
violação à lei capaz de gerar a responsabilização pessoal do administrador com base no art. 135
do CTN, sendo necessário, para tanto, a comprovação da ocorrência de violação aos seus
estatutos, contratos sociais ou á legislação societária;
(xiv) no caso em apreço, exige-se valores de tributos inerentes ao exercício das
atividades da pessoa jurídica, e não de atos delas estranhos perpetrados pelos seus
administradores, o que fulmina, portanto, a incidência do art. 135 do CTN; e
(xv)
a responsabilização pessoal do administrador somente se revela quando
comprovada a existência de dolo.
É o relatório.

Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
É de consignar que em outro processo administrativo fiscal, envolvendo os
mesmos fatos e período aqui em apreço, mas que cuida de autos de infração lavrados em
desfavor dos Recorrentes por meio dos quais foram exigidos créditos tributários relativos ao
IRPJ e, reflexamente, à CSLL, PIS e COFINS, tendo sido cominada multa de ofício e agravada,
o CARF apreciou Recurso Voluntário, tendo negado provimento ao mesmo, por unanimidade de
votos.
Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E MULTA DE OFÍCIO -
MOMENTO DA IMPOSIÇÃO.
O lançamento tributário é o momento adequado, a teor do art. 142 do CTN, para fixar-se
a sujeição passiva, inclusive, para imputar-se a responsabilidade tributária com espeque
nos preceitos do art. 135, III, da mesma lei complementar ex ratione materiae
anteriormente invocada e propor a penalidade cabível.
MULTA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE DOLO E FRAUDE. APLICAÇÃO.
A inclusão em sua contabilidade de volumes exorbitantes de devolução de vendas
inexistentes, bem como a inclusão de custos de fretes e de serviços de pessoa jurídica,
sem qualquer comprovação documental, com o objetivo de reduzir o pagamento de
tributos configura sonegação e fraude fiscal, e, portanto, justifica a qualificação da
multa de ofício.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE DOLO E FRAUDE. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. REGRA DO ART 173, I, DO CTN.
O prazo decadencial para os créditos tributários sujeitos ao regime de lançamento por
homologação, nos casos de dolo e fraude, é o estabelecido no artigo 173, inciso I, do
CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MULTA
QUALIFICADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA
AGRAVADA.
ATENDIMENTO
PARCIAL
DAS
INTIMAÇÕES.
INAPLICABILIDADE.
Se o contribuinte atende às intimações, ainda que parcialmente, não é o caso para
agravamento de multa de ofício.
APURAÇÃO - DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS AO LONGO DO PERÍODO
FISCALIZADO.
Cabe a dedução dos valores porventura pagos pelo contribuinte no curso do período de
apuração fiscalizado se, e quando, comprovado que estes valores foram de fato pagos e,
outrossim, desconsiderados pela Autoridade Lançadora.
Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. ATOS PRATICADOS
COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU CONTRATO SOCIAL.
OCORRÊNCIA.
Administradores que inserem volumes exorbitantes de devolução de vendas e custos de
fretes e de serviços praticam atos com excesso de poderes, e estes administradores ao
declararem falsamente, com intuito sonegatório, a DIPJ e a DCTF, praticam atos com
infração à lei ou contrato social. Portanto, incidem na responsabilização solidária do art.
135 do CTN.” (Processo no 19515.720927/2017-44; Acórdão no 1302-003.436; Relator
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca; sessão de 20/03/2019)
Da referida decisão constata-se que (i) foi mantida a multa qualificada; (ii)
afastada a alegação de decadência em razão de ao caso concreto se aplicar a regra do art. 173,
inc. I do CTN e (iii) mantida a responsabilidade dos administradores.
Por concordar com os argumentos esgrimidos no Acórdão no 1302-003.436 e por
terem aderência ao caso concreto, pois conforme já dito versam sobre os mesmos fatos e período,
adoto o voto de lavra do Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca como razões de decidir,
cujos excertos serão reproduzidos de acordo com os tópicos recursais postos pelos Recorrentes,
com os devidos acréscimos e demais considerações pertinentes.

- Prejudicial de mérito – Da homologação tácita dos recolhimentos efetuados
supostamente a menor antes de setembro de 2012
Os Recorrentes defendem ter ocorrido a homologação tácita dos períodos
fiscalizados em conformidade com o prescrito no art. 150, § 4o, do CTN.
Ocorre que, ao caso, tem aplicação o decidido no RESP no 973.733/SC, o que
sujeitaria o lançamento à regra de contagem de prazo preconizada pelo art. 173, I, do CTN.
No tópico próprio, será apreciada a existência da prática de ato fraudulento, sendo
que, é de se antecipar, para o julgamento da presente preliminar a ocorrência de tal prática, com
a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguir ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Quando ocorrer dolo, fraude ou simulação no procedimento do sujeito passivo, a
regra aplicável é a prevista no art. 173 do CTN:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (...)”
Do voto proferido no processo no 19515.720927/2017-44 já mencionado
transcreve-se:
“Como consentâneo lógico do que foi decidido em relação a multa qualificada, e com a
constatação da prática de atos fraudulentos, ao caso, mesmo que identificados
pagamentos realizados pelo contribuinte no curso do período de apuração fiscalizado,
aplica-se a regra inserta no art. 173, I, para a contagem do prazo decadencial, conforme
o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
REsp de no 973733/SC sob o regime dos arts. 543-B e 543-C do antigo CPC, cuja
ementa transcrevo a seguir, até para atender ao comando inserto no art. 62, § 2o, do
RICARF citado acima: (...)”
O lançamento ora em litígio refere-se ao período de janeiro a dezembro de 2012.
Assim, a decadência passaria a operar efeitos a partir de janeiro de 2018, mas, considerando-se
que o Auto de Infração, lavrado em 22/09/2017, foi cientificado à autuada por via postal em
06/10/2017 (Aviso de Recebimento à fl. 2818) e por edital em 10/10/2017 (fl. 2819), tem-se que
não ocorreu o transcurso do prazo decadencial, .
Diante do exposto, não há que se falar, na espécie, em "homologação tácita",
como alegado pelos Recorrentes.
Assim, voto por rejeitar a preliminar em apreço.
Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

- Da ausência de conduta ilícita perpetrada pelos Recorrentes que pudessem
gerar o reconhecimento de sonegação ou fraude fiscal
Aqui, mais uma vez, é de se reproduzir o bem fundamentado voto proferido no
processo 19515.720927/2017-44 que envolve os Recorrentes:
“Tal como exposto anteriormente, o contribuinte, e os solidários, não contestam as
infrações descritas no auto de infração... limitam-se a afirmar que as incongruências
encontradas pela Fiscalização teriam resultado apenas de uma descontrole contábil que
teria, outrossim, culminado com a falta de escrituração das notas de devolução de sua
filial e, ainda, das movimentações bancárias, mantidas à margem de sua escrita.
Como reforço de argumento, questionam a imputação fiscal, concernente à fraude
praticada, mormente quando, inclusive, a despeito de não declarados débitos
concernentes ao PIS, à COFINS e ao IPI (este último, lembrem, não é objeto deste
feito), teriam, ainda assim, promovido o seu recolhimento.
Contudo, vejam bem, a qualificação da multa de ofício, e o enquadramento da conduta
verificada pela D. Auditoria Fiscal, não ficara restrita à confusa escrituração contábil da
empresa ou mesmo às operações financeiras praticadas e não registradas nos livros
competentes (não por outra razão, a própria Autoridade Lançadora argumenta que os
movimentos bancários identificados detinham valores compatíveis com a receita bruta
apurada, afastando, pois, neste caso, a presunção encartada no art. 42 da Lei 9.430/96).
O fundamento fático para a acusação de fraude, in casu, está estreitamente vinculado,
isso sim, ao volume absurdo e não comprovado de notas fiscais canceladas/devolvidas.
Peço, aqui, especial atenção de meus pares para as considerações fiscais concernentes à
qualificação da penalidade, apostas na efl. 86:
A fraude é a inserção de elementos inexatos ou omissão de operação de qualquer
natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. A fraude é a documentação
da sonegação. O caso concreto em questão permite concluir, portanto, que o
contribuinte sonegou por meio de ardil fraudulento consistente em incluir
devoluções de vendas inexistentes em sua ECD e no livro registro de entradas,
relativas ao CNPJ 51.946.085/000560, e escriturar contabilmente custos de fretes e
de serviços de pessoa jurídica, sem qualquer comprovação documental, com o
objetivo de reduzir totalmente o IRPJ e a CSLL e, parcialmente, o PIS, Cofins e o
IPI devidos pela empresa. Ou seja, a multa deve evoluir para 150% conforme o §1o
do art. 44 da lei 9430/1996 conjugado com os arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
A falta de comprovação dos valores relativos aos custos com frete e serviços de
terceiros, diga-se, não seria suficiente para autorizar a imposição majorada da multa de
ofício; mas o registro de notas de devolução em vultosos R$ 54 milhões de reais, sem
qualquer prova da efetiva devolução ou, mesmo, e até, da própria venda de mercadorias,
é motivo mais que suficiente para inquinar de fraudulenta a sua conduta. Neste sentido,
o acórdão recorrido foi cirúrgico, como se extrai o excerto abaixo transcrito:
31. A alegação de que não houve sonegação e fraude fiscal, mas apenas erro e
desorganização da contabilidade não pode ser aceita, já que os impugnantes nada
esclareceram sobre fraude, em volume expressivo, apontada pela fiscalização
consistente em incluir devoluções de vendas inexistentes em sua ECD e no livro
registro de entradas, relativas ao CNPJ 51.946.085/000560, e escriturar
contabilmente custos de fretes e de serviços de pessoa jurídica, sem qualquer
comprovação documental, com o objetivo de reduzir totalmente o IRPJ e a CSLL e,
parcialmente, o PIS, Cofins e o IPI devidos pela empresa. Conforme o Termo de
Verificação Fiscal, a empresa Lumini registrou em seu livro registro de entradas R$
54,1 milhões, mas apenas R$ 5.354.220,72 foram confirmados pela fiscalização.
De fato, estivéssemos diante de uma ou algumas notas fiscais, poder-se-ia até cogitar de
mera culpa, por descuido ou desídia. Mas no valor identificado, o indício de fraude
assume o caráter de certeza, mormente quando somado aos demais elementos trazidos
pela fiscalização, em especial, aqueles obtidos a partir de circularização realizada junto
Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

aos Clientes da empresa que afirmaram desconhecer as próprias operações de aquisição
das mercadorias alegadamente devolvidas. Confira-se:
Tratando-se de notas fiscais de devoluções de mercadorias, ainda que emitidas pela
própria vendedora, há em seu corpo a indicação da nota fiscal originária da venda e
a data de sua efetivação, possibilitando a circularização e a verificação de sua
regularidade.
De um modo geral as diligenciadas comprovaram que não houve a devolução das
mercadorias. Verificamos que algumas empresas não tinham sequer o conhecimento
dessas notas fiscais de devoluções. Por outro lado, comprovaram que as notas fiscais
originárias das vendas não corresponderam a vendas de fato, concretizadas e
liquidadas.
Para além de dúvidas razoáveis, diga-se, não se está diante de um simples desacerto da
contabilidade da empresa, mas, isto sim, de uma prática deliberada e reiterada que
objetivara a redução da receita bruta da empresa que, como demonstrado no TVF,
culminou com a diminuição do montante de tributo a ser recolhido (quanto ao PIS e a
COFINS) e ocultou a ocorrência de elemento componente do fato gerador do IR e da
CSLL.
A reiteração da conduta, e a sua prática deliberada, no contexto acima exposto, deixa
extreme de dúvidas a tipificação das situações prescritas, principalmente, pelo art. 72 da
Lei 4.502 (fraude ato tendente a retardar ou impedir a ocorrência do fato gerador) e,
consequentemente, autoriza a qualificação da multa de ofício nos termos do art. 44, 1,
da Lei 9.430/96.
Corretos, neste passo, a autoridade lançadora e a DRJ, pelo há que se negar provimento,
neste ponto, ao recurso voluntário.”
Da decisão recorrida é de se destacar:
“O auditor fiscal constatou a existência de registros no Livro de Entradas da autuada de
notas fiscais de devoluções emitidas por ela própria no valor total de aproximadamente
R$ 54,1 milhões, dos quais R$48,75 milhões não têm qualquer respaldo, sem
comprovação de que as devoluções de fato ocorreram e de que houve o efetivo
ressarcimento financeiro.
Intimada a comprová-las, a autuada limitou-se a informar que sofreu uma fiscalização
estadual relativa ao período de 2008 a 2012, e que, ao final, os livros e documentos
foram extraviados. Assim, a documentação apresentada à fiscalização corresponderia ao
total de documentos fiscais que detém ou que conseguiu recuperar.
Ora, não é razoável que a empresa não possua um único documento sequer
comprovando as devoluções de mercadorias em montante tão elevado. Na Escrituração
Contábil Digital (ECD), as devoluções de mercadorias são de aproximadamente R$
28,55 milhões, correspondendo a 30,37% do total do seu faturamento anual em 2012, de
aproximadamente R$94 milhões, apurado pela fiscalização a partir da ECD e com base
nas notas fiscais eletrônicas (Nfe) de vendas.
(...)
Ainda que tratado no Termo de Verificação em tópico específico acerca do arbitramento
do lucro tributável, ressalte-se, por oportuno, que na ECD da contribuinte todos os
lançamentos contábeis, sem exceção, são escriturados de forma totalizada ao final de
cada mês, e, intimada a apresentar seus livros auxiliares à contabilidade, a autuada
respondeu apenas “que deixa de apresentar os livros contábeis auxiliares solicitados,
relativos ao ano-calendário de 2012, tendo em vista a impossibilidade de recuperação e
ou reconstituição dos arquivos em questão, em razão da ocorrência de problemas de
ordem técnica, os quais não logrou superar, não obstante as diversas tentativas
realizadas”. Não esclareceu quais teriam sido esses problemas de ordem técnica, nem
mesmo quais as providências adotadas para solucioná-los.
Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

Uma vez não apresentadas as notas fiscais de devoluções supostamente emitidas pela
filial inscrita no CNPJ sob o número 51.946.085/0005-60, desconhece-se por completo
a natureza dessas operações, se se tratavam de mercadorias devolvidas por
consumidores finais desobrigados de inscrição estadual e assim não autorizados a emitir
notas fiscais nas devoluções das mercadorias, tal como afirmado pela contribuinte em
resposta à fiscalização, ou mesmo se se tratavam de mercadorias retornadas pela filial
ao estabelecimento matriz e registradas no Livro de Registro de Entradas. (...)”
Assim, é de se negar provimento ao recurso no tópico.

- Das necessárias deduções a serem realizadas nos AIIMS – Incerteza e
iliquidez dos supostos débitos
Os recorrentes alegam a incerteza das supostas obrigações tributárias, pois teriam
sido apuradas sem a devida e necessária instrução, bem como não foi considerado determinado
valor pago pela contribuinte e que tal circunstância (pagamento) foi reconhecida pela decisão
recorrida. Neste cenário, dizem os Recorrentes, deve ser reconhecida a iliquidez e incerteza do
lançamento.
São improcedentes os argumentos recursais. Como dito a decisão recorrida
reconheceu pagamentos efetuados, procedendo ao devido ajuste no lançamento.
Da decisão recorrida tem-se a correta apreciação do tema:
“Quanto aos pagamentos do IPI no valor total de R$1.080.489,66 que não teriam sido
considerados no Auto de Infração, foram alocados aos débitos confessados pela própria
contribuinte em DCTF (fls. 562/1048), que correspondem ao saldo do imposto a pagar
por ela apurado e declarado.
Considerando-se que a autuação refere-se exclusivamente ao crédito do IPI incidente
sobre devoluções de mercadorias informadas nos Livros de Registro de Entradas e de
Apuração do IPI e não comprovadas, conforme Anexo I à folha 1966, inexiste reparo a
se fazer, neste particular, no procedimento do agente do Fisco.
No que tange a dezembro de 2012, nenhum valor de IPI foi confessado pela contribuinte
na DCTF. Logo, o pagamento no valor de R$25.060,07 não foi alocado a qualquer
débito. Como mencionado no parágrafo anterior, o valor lançado de ofício refere-se
exclusivamente ao crédito do imposto incidente sobre devoluções de mercadorias não
comprovadas, e não sobre débitos de IPI declarados. Desta forma, uma vez disponível o
valor do pagamento espontaneamente efetuado, deve ser considerado na extinção do
crédito tributário do Auto de Infração ora em litígio.
Nesse caso, a Coordenação Geral de Tributação – COSIT da então Secretaria da Receita
Federal, por meio da Solução de Consulta Interna no 8, de 30 de abril de 2007, se
pronunciou no sentido de que, em função de o crédito tributário correspondente não ter
sido confessado, deve ser constituído de ofício, em sua totalidade, exonerando-se a
empresa da multa de ofício correspondente ao valor recolhido, conforme ementa a
seguir reproduzida:
SCI no 8, de 30 de abril de 2007
EMENTA: O indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o
informado pelo contribuinte em DCTF, DIRPF ou declaração de ITR, não deverá ser
considerado para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido,
devendo o respectivo crédito tributário ser constituído de ofício em sua totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

Merece transcrição parte da fundamentação da referida solução de consulta interna, a
seguir transcrita:
9. Primeiramente, cabe ressaltar que os indébitos em referência são decorrentes de
pagamentos efetuados a maior do que o declarado pelo contribuinte em DCTF,
DIRPF e declaração de ITR, e que, por conseguinte, poderiam ser
utilizados/aproveitados quando do cálculo do respectivo tributo devido em
procedimento de ofício.
10. Entretanto, como ressalta a Cofis deve ser considerado o fato de que o
contribuinte pode não concordar com o lançamento tributário e, por conseguinte,
com o aproveitamento/utilização de ofício do respectivo crédito na apuração do
tributo devido, tendo o direito de impugnar esse lançamento.
11. Acrescenta-se a impossibilidade se efetuar por meio dos sistemas da SRF a
vinculação de um pagamento a dois tipos de débitos e, portanto, o
aproveitamento/utilização de um indébito para fins de dedução no cálculo de tributo
devido, em procedimento de ofício, o que possibilita que esse valor, porventura
utilizado em procedimento de ofício, seja objeto de restituição ou compensação por
parte do contribuinte.
12. Caso o contribuinte comprove na impugnação que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
(...)
Portanto, em relação a dezembro de 2012, deve ser mantido, em sua totalidade, o IPI
lançado de ofício, quanto ao seu principal, exonerando-se, no entanto, a multa de ofício
proporcional à parcela paga, conforme demonstrativo ao final deste voto, devendo a
autoridade competente providenciar a devida alocação do valor pago ao crédito
tributário ora constituído.”
Em sua peça recursal, os Recorrentes não trouxeram nenhum outro elemento apto
a derruir as conclusões postas na decisão vergastada.
No demonstrativo a seguir estão os valores mantidos e exonerados pela decisão de
1a instância:

Diante do exposto, é de se negar provimento ao recurso na matéria.

- Da necessidade de exclusão, do AIIM, dos valores cobrados em decorrência
da incidência de IPI sobre a revenda de produtos importados
Com relação ao argumento de que não incide o IPI nas saídas quando da
comercialização se o produto industrializado importado não tiver sido submetido a qualquer
processo de industrialização, entendimento com o qual este Conselheiro concorda, o Superior
Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo decidiu pela incidência do IPI em tais
situações, conforme decisão a seguir transcrita:
Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. FATO
GERADOR. INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA DE
PRODUTOS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
FATO
GERADOR
AUTORIZADO PELO ART. 46, II, C/C 51, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA AUTORIZADA PELO ART. 51, II, DO CTN, C/C ART. 4o, I,
DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS ARTS. 9, I E 35, II, DO RIPI/2010 (DECRETO
N. 7.212/2010).
1. Seja pela combinação dos artigos 46, II e 51, parágrafo único do CTN - que
compõem o fato gerador, seja pela combinação do art. 51, II, do CTN, art. 4o, I, da Lei
n. 4.502/64, art. 79, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 e art. 13, da Lei n.
11.281/2006 - que definem a sujeição passiva, nenhum deles até então afastados por
inconstitucionalidade, os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do
IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo
que não tenham sofrido industrialização no Brasil.
2. Não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de
procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado a
industrial pelo art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão dada pelo art. 51, II, do
CTN.
3. Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla tributação ou
bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos, o desembaraço aduaneiro
proveniente da operação de compra de produto industrializado do exterior e a saída do
produto industrializado do estabelecimento importador equiparado a estabelecimento
produtor, isto é, a primeira tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a
margem de lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação recai sobre o preço da
venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa brasileira importadora. Além
disso, não onera a cadeia além do razoável, pois o importador na primeira operação
apenas acumula a condição de contribuinte de fato e de direito em razão da
territorialidade, já que o estabelecimento industrial produtor estrangeiro não pode ser
eleito pela lei nacional brasileira como contribuinte de direito do IPI (os limites da
soberania tributária o impedem), sendo que a empresa importadora nacional brasileira
acumula o crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro para ser utilizado como
abatimento do imposto a ser pago na saída do produto como contribuinte de direito
(não-cumulatividade), mantendo-se a tributação apenas sobre o valor agregado.
4. Precedentes: REsp. n. 1.386.686 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 17.09.2013; e REsp. n. 1.385.952 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 03.09.2013. Superado o entendimento contrário
veiculado nos EREsp. no 1.411749-PR, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel.
p/acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 11.06.2014; e no REsp. n. 841.269 - BA,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 28.11.2006.
5. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "os produtos importados estão
sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento
importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no
Brasil".
6. Embargos de divergência em Recurso especial não providos. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (EREsp 1403532/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
18/12/2015)
É de se consignar que a matéria em apreço teve sua repercussão geral admitida
pelo Supremo Tribunal Federal - STF no Recurso Extraordinário no 946648, conforme decisão a
seguir reproduzida:
Fl. 3027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

"IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO - IPI - DESEMBARAÇO
ADUANEIRO - SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR - INCIDÊNCIA
- ARTIGO 150, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ISONOMIA -
ALCANCE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL
CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI na saída do estabelecimento importador de mercadoria para a
revenda, no mercado interno, considerada a ausência de novo beneficiamento no campo
industrial." (RE 946648 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
30/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 04-10-2016 PUBLIC 05-
10-2016 )
Tal recurso foi julgado pelo STF, tendo sido firmada a seguinte tese:
“É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno”
A decisão está assim ementada:
“CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. BENS IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO
ADUANEIRO E NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR PARA
COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE. 1.
A sistemática legal de tributação dos bens importados pelo imposto sobre produtos
industrializado – IPI é compatível com a Constituição. 2. Recurso Extraordinário a que
se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de julgamento para o Tema 906 da
repercussão geral: "É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno".” (RE 946648,
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020)
Assim, deve ser aplicado o art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, que prescreve que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Neste sentido:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 30/04/2008 a 31/08/2008
IPI.
INCIDÊNCIA.
REVENDA
DE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
IMPORTADOS.
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, reproduz-se o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (art. 543C do CPC), de que os
produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil (EREsp 1.403.532/SC, DJe 18/12/2015).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/2008 a 31/08/2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Recurso Voluntário Provido em Parte" (Processo no 13603.721171/2011-90; Acórdão no
3401-004.417; Relator Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida; Sessão de
21/03/2018)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IPI NA REVENDA NO MERCADO INTERNO.
No julgamento dos Embargos de Divergência - EREsp no 1403532 pela sistemática dos
Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os produtos
importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não julgar o RE no
946.648, cuja repercussão geral foi reconhecida, permanece válida a decisão do STJ.
REVENDA NO MERCADO INTERNO DE MERCADORIA IMPORTADA A
DISTRIBUIDORAS INTERDEPENDENTES DO IMPORTADOR. SIMULAÇÃO.
OCORRÊNCIA COMPROVADA.
Tendo sido comprovado que as revendas para distribuidor interdependente buscavam
unicamente dissimular a real operação de venda para terceiros não interdependentes,
torna-se nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, nos
termos do art. 167 do Código Civil. (...)” (Processo no 10980.725019/2016-03; Acórdão
no 3401-006.867; Relator Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de
22/08/2019)
Diante do exposto, é de se negar provimento ao recurso sob tal argumento, repita-
se, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro.

- Da natureza confiscatória das penalidades impostas
Em relação ao argumento recursal de que as penalidades impostas possuem
natureza confiscatória aplica-se a Súmula no 2 do CARF, a seguir ementada:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Assim, sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.

- Da responsabilização dos sócios por força do art. 135, III do CTN
Novamente, excerto do voto proferido no processo 19515.720927/2017-44:
“Para sustentar a sua irresponsabilização, vejam bem, os insurgentes se embasam em
três teses:
a) não houve comprovação da prática de atos fraudulentos ou ilícitos suficientes a
tipificar a hipótese do art. 135, III, do CTN;
b) os vícios de escrituração contábil seriam de responsabilidade da empresa terceirizada
contratada para efetuar a "apuração dos tributos devidos, pelo comprimento (sic) das
obrigações acessórias e o atendimento à fiscalização";
c) os tributos apurados na ação fiscal não seriam estranhos à atividade operacional da
empresa o que, a seu ver, inviabilizaria à atribuição de responsabilidade à terceiros.
Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

Quanto à prática dos atos ilícitos, já se assentou no tópico III.1, deste voto, a ocorrência
de condutas ilícitas, tipificantes, inclusive, dos crimes descritos nos art. 71 e 72 da Lei
4.502/64...
Em relação ao argumento de que os vícios de escrituração seriam de responsabilidade
de terceiros contratados para efetivá-la, vale destacar, primeiramente, que o dever de
acompanhar e validar registros contábeis é de inteira responsabilidade dos
administradores; a adoção de medidas ou condutas ilícitas por parte de escritórios de
contabilidade somente serviria como supedâneo fático à irresponsabilização dos
gerentes ou sócios administradores se, e quando, comprovada a ocultação destas
práticas, por parte dos aludido escritórios, dos próprios gestores da empresa ou
companhia (que revelaria ao ausência de liame entre a conduta destes e os atos
inquinados de ilegalidade).
A par disso, e como já alertado no por vezes citado tópico III.1, acima, o motivo central
tanto para a imposição da multa qualificada, como para a fixação da própria
responsabilidade tributária, foi a emissão de um volume absurdo de notas de devolução,
sem provas de sua causa ou mesmo da própria ocorrência da venda de mercadorias
pretensamente devolvidas e, ainda, a apropriação de custos sem a necessária
comprovação de sua inocorrência.
E para que não reste dúvidas sobre a declinação deste motivo no TVF, veja-se o que
asseverou a D. Autoridade Lançadora:
Antonio Pedro Dudus Gutfreund e Eduardo Scott Gutfreund simplesmente se
utilizam da personalidade jurídica autônoma da empresa para inserir contabilmente
custos de fretes e de serviços, além de devoluções não comprovadas em volumes
exorbitantes e desproporcionais, todos sem comprovação documental, com a
finalidade de reduzir o lucro tributável e os tributos devidos pela empresa.
Estes dois fatos (devoluções e custos não comprovados) nada tem a ver com uma
sustentada "desorganização contábil" já que a emissão de notas fiscais, o seu
cancelamento, ou a emissão de notas de devolução, é de responsabilidade dos
administradores da empresa e não dos escritórios de contabilidade. São os gerentes
quem acordam as vendas de mercadorias e de prestação de serviços e são estes, e
ninguém mais, que decidem por desfazer tais negócios e, assim, emitir as notas de
devolução ou promover o cancelamento de documentos já emitidos. E são, igualmente,
eles que devem inserir nos aludidos documentos as justificativas para o seu
cancelamento ou concernentes à devolução.
Como confessam os próprios recorrentes, o papel de sua contabilidade era,
exclusivamente, a "apuração dos tributos devidos, pelo comprimento (sic) das
obrigações acessórias e o atendimento à fiscalização".
Quanto aos custos com frete e serviços de terceiro, mais uma vez vale a advertência: os
profissionais de contabilidade se limitam a registrar os dispêndios informados pela
direção da empresa! A contratação destes serviços (frete e serviços de terceiro) e, por
conseguinte, a obtenção de documentos comprobatórios de sua concretização são de
responsabilidade daqueles que detém, efetiva e concretamente, poder para acertar a
pactuação de tais avenças.
Isto é, os atos ilícitos apontados anteriormente são, e só podem ser, de responsabilidade
dos sócios gerentes, ficando evidente, pois, no caso, o autoria das condutas ilegais
tratadas no processo.
Por fim, e no que tange a alegação de que apenas os atos que resultassem na apuração
de tributos estranhos à atividade operacional do contribuinte, além da absoluta falta de
lastro técnico teórico (já que, com pontuado pela DRJ, esta restrição não se encontra
aposta no corpo do art. 135 do CTN), tal tese não encontra guarida nem mesmo na
própria jurisprudência invocada no apelo para justifica-la.
É que o insurgentes reproduzem a ementa de julgado que, aparentemente, validaria a
sua pretensão. A leitura do voto condutor da decisão do DF CARF MF Fl. 3755 TRF/1a
Região, de outra sorte, revela o correto entendimento daquele órgão sobre o tema.
Fl. 3030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

Veja-se:
Leitura apropriada desse artigo revela que só serão pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias os mandatários, prepostos e
empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes das pessoas
jurídicas que, em razão de seus atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, resultarem em novas obrigações tributárias,
não oriundas da atividade regular da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso,
onde os atos do gerente da autora não resultaram novos tributos. Ao contrário,
foram sonegadas informações que, se não apuradas pelo Fisco, teriam resultado em
pagamento a menor dos referidos tributos.
Objetivamente, o que afirmara o TRF, por ocasião do julgamento acima destacado, é
que, só se cogita, por óbvio, de responsabilidade tributária, se e quando o ato praticado
resultar em nova exigência fiscal paralela às obrigações decorrentes hodiernamente
da atividade da empresa. Em ouras palavras, os tributos já constituídos pelo próprio
contribuinte, mediante declaração, não encerram a responsabilização de terceiros, mas
apenas aqueles que surgem, ou surgiriam, acaso não tivessem praticados atos tendentes
à ocultação do fato gerador ou de seus elementos constitutivos. Esta a correta
inteligência da decisão invocada pelos recorrentes. A responsabilidade tratada pelo art.
135, III, se instaura a partir, justamente, da constatação da exigência nova apurada a
partir da identificação de atos ilícitos praticados para impedir a apuração desta mesma
nova exigência.
Absolutamente descabida, pois, a alegação em testilha e perfeitamente tipificada a
hipótese de responsabilização tributária aventada pelo art. 135, III, do CTN, sendo de se
desprover, também aqui, o apelo voluntário.”
Do Termo de Verificação Fiscal tem-se:
Quanto ao excesso de poderes, os administradores (no caso concreto) atuam livres e
desimpedidos, para além dos poderes que a norma contratual lhes confere, isto é,
extrapolando as atribuições que lhe foram outorgadas. Trata-se de comportamento
comissivo, ao contrário do estabelecido no art. 134 do mesmo CTN.
Antonio Pedro Dudus Gutfreund e Eduardo Scott Gutfreund simplesmente se utilizam
da personalidade jurídica autônoma da empresa para inserir contabilmente custos de
fretes e de serviços, além de devoluções não comprovadas em volumes exorbitantes e
desproporcionais, todos sem comprovação documental, com a finalidade de reduzir o
lucro tributável e os tributos devidos pela empresa.
(...)
Há descumprimento aos artigos 1.053 e 1.011 do Código Civil, os quais determinam
que o administrador da sociedade deve ter, no exercício das suas funções, o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus
negócios.
(...)
Quanto à infração à lei ou contrato social, o dolo dos administradores resta
comprovado pelas seguintes condutas:
• O contribuinte, na figura de seus administradores, declarou falsamente, com intuito
sonegatório, a base tributável da Lumini à época da realização dos fatos geradores (DIPJ
apurando prejuízos em todos os trimestres de 2012 e DCTF sem valores devidos ao
IRPJ e CSLL e com valores a menor para o IPI, PIS e Cofins).
• O contribuinte, na figura de seus administradores, não apresentou os livros auxiliares à
contabilidade, as notas fiscais de devolução da filial CNPJ 51.946.085/0005-60 e
nenhum documento contábil que comprovasse os gastos com fretes e serviços prestados
por terceiros, não obstante obrigado pela lei e legislação (CTN, art. 195 e parágrafo
único), afrontando o próprio contrato social. Aliás, o teor do Contrato Social não deixa
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

dúvidas sobre o dever de contabilização conforme as disposições legais e atinentes à
técnica contábil.
(...)
No presente caso, ainda que a contabilidade da pessoa jurídica fosse realizada por
empresa terceirizada, tal como alegado na impugnação, não é crível que durante todo o
período autuado os sócios administradores não tenham acompanhado as transações
comerciais da empresa, analisado os tributos apurados e os recolhimentos ao Fisco, sem
em momento algum questionar os valores elevados das devoluções de mercadorias,
certificando-se da sua veracidade e legitimidade, verificando os documentos
comprobatórios, ainda mais quando as supostas devoluções ultrapassavam 30% do
faturamento anual.
Logo, os administradores são responsáveis por praticar os atos que caracterizam a
infração específica referente à lei tributária, que ficou claramente provada nos autos.
É válida a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios
administradores que praticaram os atos e negócios jurídicos simulados representando a
pessoa jurídica, por ficar evidente o interesse comum nas situações que constituíram os
fatos geradores, na medida em que, criando créditos ilegítimos de IPI, reduziram o
pagamento do imposto, revertendo para seus patrimônios, de forma indireta, os valores
que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos.””
Acrescento que, para que reste configurada a responsabilidade prevista no art. 135
do Código Tributário Nacional, devem estar presentes duas condições: (i) os sócios, os
acionistas, os gerentes e/ou administradores devem praticar atos de gestão e (ii) a obrigação
tributária deve decorrer de atos praticados com abuso de poder ou contrários à lei, contrato social
ou estatutos. Logo, o elemento doloso deve estar presente, o que foi configurado no caso em
apreço.
O Código Tributário Nacional assim estabelece no art. 134:
"Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório."
Impõe-se a transcrição do art. 135 do citado texto legal:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

Não lograram êxito os Recorrentes em derruir os argumentos encartados no
processo tanto da Fiscalização quanto os produzidos em sede de decisão de 1a instância.
Com relação a responsabilidade solidária, assim tem decidido o CARF:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR DE FATO. ART. 135, III. CABIMENTO.
NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. EXCLUSÃO DA
PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a responsabilidade dos
sócios, gerentes ou administradores (sejam formais ou de fato), prevista no art. 135, III é
solidária e não exclui do polo passivo a pessoa jurídica administrada. Sendo notória a
ascendência do sujeito apontado como o administrador de fato das empresas
pertencentes ao seu grupo familiar revela-se indiscutivelmente este que era o
responsável de fato pela gestão dos negócios da empresa indicada no polo passivo da
autuação. Com relação à infração à lei, esta resta mais do que caracterizada, não apenas
do ponto de vista da utilização de empresas e contratos fictícios na prestação de
serviços, com vistas ao pagamento de propinas, em violação à lei penal, como pela
utilização como despesas dedutíveis os pagamento efetuados que, sabidamente não
correspondiam à despesas efetivas, infringindo a legislação tributária. Desta feita, a
imputação encontra-se em perfeita consonância com o entendimento do STJ exarado no
acórdão do REsp 1101728SP. Inexiste contradição ou erro na sujeição passiva indicada
no auto de infração, seja quanto ao devedor principal (pessoa jurídica), seja quando ao
responsável solidário (administrador de fato). (...)" (Processo no 13896.723262/2015-45;
Acórdão no 1302-002.549; Relator Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado; sessão
de 20/02/2018)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos
termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa
da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade
Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135,
III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas que, agindo na condição de
gestores de pessoa jurídica de direito privado pratiquem condutas que caracterizem
infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude. Responsabilização
solidária imputada na forma do artigo 135, III, do CTN, que se mantém à vista da farta
documentação acostada aos autos. (...)” (Processo no 10920.722844/2016-52; Acórdão
no 1402-004.347; Relator Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella; sessão de
12/12/2019)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
(...)
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III, CTN.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os
mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.423 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720928/2017-99

pessoas jurídicas de direito privado.” (Processo no 10580.721709/2015-15; Acórdão no
2202-005.922; Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto; sessão de 16/01/2020)
Assim, é de se negar provimento ao recurso no tema.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital